Tribunal: TJBA
Processo: 8029254-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029254-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JACIEL BARRETO LOPES e outros

Advogado(s):WILLIAN GUIMARAES DA SILVA, HERON SILVA MACHADO, FRANCIMARY DE DEUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATRASO EM OBRA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e reconheceu o crédito como
extraconcursal
, por ter o trânsito em julgado da condenação ocorrido após o deferimento da recuperação judicial. A decisão agravada afastou a submissão ao juízo universal, não limitou juros e correção e determinou o prosseguimento da execução com penhora
online
.

2.
O crédito exequendo é oriundo de
ação indenizatória
motivada por
atraso na entrega
de unidade imobiliária, cujo prazo final de tolerância (outubro/2015) é anterior ao pedido de recuperação judicial (2017).

II. Questão em discussão

3
. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) decorrente de indenização por atraso na entrega de imóvel, cujo trânsito em julgado da sentença ocorreu após o pedido de recuperação judicial; e (ii) se o crédito está sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial e à limitação de atualização.

III. Razões de decidir

4
.
A controvérsia deve ser resolvida pela aplicação do Tema 1.051 do STJ, segundo o qual "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

5.
O fato gerador da indenização é o atraso injustificado na entrega da obra, que ocorreu em outubro/2015, data anterior ao pedido de recuperação judicial das agravantes (2017).

6.
“A
consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende do provimento judicial que o declare e muito menos de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial”
(STJ,
Resp. n. 1.634.046
, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2017).

7. A
adoção do
fato gerador
como marco temporal, e não o trânsito em julgado da sentença que o reconhece e quantifica, é a interpretação que melhor assegura a isonomia entre os credores, princípio basilar da legislação recuperacional.

8
. O
crédito concursal deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros apenas até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005), o que configura excesso de execução nos cálculos que não impuseram essa limitação.

9.
Fica determinado o
prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, para quantificação e reconhecimento do crédito (limitado ao art. 9º, II, LREF), devendo o pagamento observar os termos do plano de recuperação judicial, não se justificando a extinção da execução individual, como pretendia o agravante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provid
o.

Tese de julgamento: "O crédito decorrente de indenização por atraso na entrega de imóvel, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, possui natureza concursal, sujeitando-se aos efeitos do plano de recuperação e à limitação de juros e correção monetária até a data do pedido, nos termos do art. 49 e 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, 49 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.911/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.051); STJ. 3ª Turma. REsp 1.727.771-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8029254-90.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

RESERVA 3 INCORPORADORA S.A.

e como agravados

JACIEL BARRETO LOPES

e
MARIA DE LOURDES ALMEIDA LOPES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.